Tribunal: TCU
Processo: 000.509/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 3924/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 2006/2023-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "1.1. Interessados: José Henrique de Andrade Lima Campos (XXX.000.000-XX) ; Miguel de Andrade Lima Campos (XXX.000.000-XX) ; Pedro Henrique de Andrade Lima Campos (XXX.795.864-XX); Renata de Andrade Lima Campos (XXX.519.514-XX)." Leia-se : "1.1. Interessados: José Henrique de Andrade Lima Campos (XXX.940.994-XX) ; Miguel de Andrade Lima Campos (XXX.941.174-XX) ; Pedro Henrique de Andrade Lima Campos (XXX.795.864-XX); Renata de Andrade Lima Campos (XXX.519.514-XX)." 1. Processo TC- Processo 000.509/2019-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: José Henrique de Andrade Lima Campos (XXX.000.000-XX); Miguel de Andrade Lima Campos (XXX.000.000-XX); Pedro Henrique de Andrade Lima Campos (XXX.795.864-XX); Renata de Andrade Lima Campos (XXX.519.514-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.